Tribunal: STJ
Processo: 0031869-05.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097711 - RJ(2025/0435077-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A P DE S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: M F A
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GEVAERD - RJ048663
RAFAELLA GENTIL GEVAERD - RJ178775
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
óbice de reexame de matéria fático-probatória, com aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em ação de
partilha de bens na fase de liquidação de sentença, em que se impugnou laudo
pericial por alegada ausência de atualização monetária e juros.
3. A Corte de origem manteve a homologação do laudo pericial, afastou vícios e
cerceamento de defesa e desproveu o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão homologou laudo omisso
e incorreto, impondo nova perícia ou complementação por cerceamento de defesa,
à luz dos arts. 370 e 480 do CPC; (ii) saber se houve ausência de atualização
monetária ensejadora de enriquecimento sem causa, à luz do
§ 2o, do CPC
art. 879,
e do
do CC.
art. 884
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão das conclusões do laudo pericial e a determinação de nova perícia
demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado, incidindo
a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56115997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c5301d7-feda-434f-b68e-f2b9c8654acf

6. A alegada violação ao
§ 2o, do CPC apresenta deficiência de
art. 879,
fundamentação, pois o dispositivo foi indicado de forma inadequada, o que
inviabiliza a compreensão da controvérsia, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
Tese de julgamento:
laudo pericial e a determinação de nova perícia por implicar reexame de provas. 2.
Aplica-se a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação.”
CPC, arts. 370, 480, 879, § 2o, e 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 884.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.573.775/SP,
STJ,
relator Ministro João Otávio de
17/11/2025;
AREsp n. 2.410.855/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
17/11/2025;
AREsp n. 2.106.234/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c5301d7-feda-434f-b68e-f2b9c8654acf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097711 - RJ(2025/0435077-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A P DE S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: M F A
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO GEVAERD - RJ048663
RAFAELLA GENTIL GEVAERD - RJ178775
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
óbice de reexame de matéria fático-probatória, com aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em ação de
partilha de bens na fase de liquidação de sentença, em que se impugnou laudo
pericial por alegada ausência de atualização monetária e juros.
3. A Corte de origem manteve a homologação do laudo pericial, afastou vícios e
cerceamento de defesa e desproveu o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão homologou laudo omisso
e incorreto, impondo nova perícia ou complementação por cerceamento de defesa,
à luz dos arts. 370 e 480 do CPC; (ii) saber se houve ausência de atualização
monetária ensejadora de enriquecimento sem causa, à luz do
§ 2o, do CPC
art. 879,
e do
do CC.
art. 884
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão das conclusões do laudo pericial e a determinação de nova perícia
demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado, incidindo
a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55180915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 369c1833-1cc8-4b8e-bffb-9ebfec1f5411

6. A alegada violação ao
§ 2o, do CPC apresenta deficiência de
art. 879,
fundamentação, pois o dispositivo foi indicado de forma inadequada, o que
inviabiliza a compreensão da controvérsia, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
Tese de julgamento:
laudo pericial e a determinação de nova perícia por implicar reexame de provas. 2.
Aplica-se a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação.”
CPC, arts. 370, 480, 879, § 2o, e 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 884.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.573.775/SP,
STJ,
relator Ministro João Otávio de
17/11/2025;
AREsp n. 2.410.855/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
17/11/2025;
AREsp n. 2.106.234/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. P. DE S. R.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por óbice referente ao reexame
de matéria fático-probatória, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 85-87).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula n. 182
do STJ; sustenta, ainda, ausência de prequestionamento, deficiência de
fundamentação e manifesta pretensão de revolvimento do conjunto probatório,
com pedido de multa por litigância de má-fé (fls. 102-114).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo de instrumento, nos autos de ação de partilha de bens em fase
de liquidação de sentença.
Documento eletrônico VDA55180915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 369c1833-1cc8-4b8e-bffb-9ebfec1f5411

O julgado foi assim ementado (fl. 54):

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE
BENS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS
CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NA PERÍCIA. RECURSO
DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 370 e 480 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
teria homologado laudo pericial omisso e incorreto, sem determinar nova perícia
ou sua complementação para o esclarecimento da controvérsia, o que teria
cerceado a defesa;
b) 879, § 2o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, pois o
cálculo homologado não realizou a atualização monetária integral dos valores, o
que teria acarretado enriquecimento sem causa do recorrido.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se determine a realização de nova perícia, ou, subsidiariamente, a complementação
da perícia com atualização monetária integral até a efetiva partilha e juros legais
(fls. 64-67).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ),
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e necessidade de reexame
de provas (Súmula n. 7 do STJ), além de requerer multa por litigância de má-fé
(fls. 73-83).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA55180915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 369c1833-1cc8-4b8e-bffb-9ebfec1f5411

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que homologou laudo pericial na fase de liquidação de sentença em ação
de partilha de bens, com impugnação aos cálculos por alegada ausência de
atualização monetária e juros.
II -
§ 2o, do Código de Processo Civil
Art. 879,
A parte aponta violação a dispositivo legal inexistente.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou a lei federal, inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
III - Arts. 370 e 480 do Código de Processo Civil e
do
art. 884
Código Civil
A recorrente alega que o laudo pericial homologado pelo juízo é omisso
e incorreto em razão da falta de atualização monetária, o que deveria ensejar nova
perícia ou sua complementação, o que foi negado pelas instâncias ordinárias e
acabou por gerar enriquecimento sem causa da parte contrária.
Entretanto, o acórdão recorrido concluiu que o perito apontou, listou e
valorou todos os bens, com incidência de correção monetária, respondendo de
forma motivada aos quesitos, sem omissões ou cerceamento, inexistindo vício
técnico que justificasse nova perícia, razão pela qual manteve a homologação do
laudo. Confira-se (fl. 58, destaquei):

Como se nota, as partes se casaram sob o regime da comunhão parcial de bens
(
), adquiriram patrimônio na constância do casamento e, posteriormente
17/07/2000
se divorciaram (
). Objetivam na demanda de origem, a partilha do
07/04/2014
referido patrimônio. In casu, restou verificado, que a sentença julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, na proporção de 50% para cada um dos bens
descritos. Contudo, o acórdão proferido por essa E. Câmara, sob Relatoria do Des.
Elton Leme, deu provimento em ambos os recursos, para incluir na partilha os bens
Documento eletrônico VDA55180915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 369c1833-1cc8-4b8e-bffb-9ebfec1f5411

móveis e dar provimento ao recurso do réu para excluir da partilha as benfeitorias
do imóvel da Rua Benjamim Pesset, 140. Iniciada a liquidação de sentença, foi
produzida prova pericial, tendo concluído o expert que, todos os bens foram
apontados, listados, valorados, com a incidência de atualização monetária, para
que se pudesse chegar aos valores devidos a cada um dos ex-cônjuges. (laudo
fls.
complementado as fls.
e
dos autos principais)
820/843,
916/917
949/952
Contudo, compulsando os autos, este juízo não vislumbrou, em análise
atenciosa, que o i. perito tenha “ignorado” os quesitos formulados pelas partes.
Nas
nota-se que o i. perito ratificou os apontamentos anteriormente
fls.949/952,
suscitados, também respondeu a todos os quesitos, de forma motivada. Desta forma,
ante a clareza das manifestações por escrito do expert, não é possível identificar
qualquer ilicitude ou cerceamento de defesa, conforme alegado pela recorrente,
inclusive o mesmo informou que nos cálculos periciais foram considerados o
Destarte, diante da inexistência de vícios, deve ser
valor dos bens em 07/04/2014.
mantida a homologação contida na decisão atacada.

Modificar tal conclusão implica revolver o acervo fático-probatório e a
correção da prova técnica, o que esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO
COMERCIAL. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO
PERICIAL. AGRAVOS CONHECIDOS.
RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
1. Ação indenizatória ajuizada pela locadora alegando que o imóvel locado
não foi devolvido nas condições contratualmente avençadas, pleiteando indenização
por danos materiais, benfeitorias não realizadas, lucros cessantes, multa contratual e
demais verbas previstas no contrato de locação.
2. Sentença de procedência com base em laudo pericial, aplicando correção
monetária pela Tabela do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Acórdão de apelação deu parcial provimento aos recursos, mantendo o valor da
condenação, mas determinando a aplicação do IGP-M como indexador da correção
monetária, conforme pactuado contratualmente.
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a multa contratual aplicada
deve ser afastada ou reduzida proporcionalmente ao cumprimento da obrigação
principal, considerando a divergência entre as partes sobre os valores devidos e a
impossibilidade de acesso ao imóvel pela locatária; e (II) saber se o índice de
correção monetária contratualmente pactuado (IGP-M) pode ser substituído pelo
INPC, em razão de alta exorbitante do IGP-M no período da pandemia.
4. Há ainda a questão sobre a validade do laudo pericial e a alegação de
cerceamento de defesa pela negativa de nova perícia para apuração de danos no piso
do imóvel.
Documento eletrônico VDA55180915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 369c1833-1cc8-4b8e-bffb-9ebfec1f5411

5. A multa contratual foi aplicada com base em cláusula expressa do contrato,
sendo demonstrada a infração contratual pela locatária. A revisão dessa conclusão
demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, vedado
em sede de recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O índice de correção monetária pactuado (IGP-M) foi validado pelo
acórdão recorrido, que considerou a eleição contratual pelas partes.
A substituição pelo INPC demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais
e análise de peculiaridades fáticas, igualmente vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. O laudo pericial foi considerado exaustivo e categórico pelo Tribunal
de origem, que fundamentou a suficiência das provas produzidas para o
deslinde da controvérsia. A pretensão de nova perícia ou de revisão das
conclusões periciais também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Não se verificou negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
recorrido analisou detidamente as questões suscitadas, dirimindo a controvérsia de
forma fundamentada.
9.
Agravos
conhecidos.
Recursos
especiais
desprovidos.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.573.775/SP,
DJEN de
destaquei)
17/11/2025,
25/11/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PERÍCIA ATUARIAL. MULTA DO
§ 1o, DO CPC. PRECLUSÃO.
ART. 523,
ÓBICES AO CONHECIMENTO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão de recurso
especial interposto em cumprimento de sentença de ação de revisão de benefício de
previdência privada.
2. A controvérsia é sobre cerceamento de defesa por ausência de perícia
atuarial, adequação do laudo pericial, incidência da multa e honorários do
§
art. 523,
1o, do CPC e exigência de indicação do valor tido por correto em alegação de
excesso de execução.
3. O acórdão manteve a homologação dos cálculos periciais e a aplicação das
penalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) saber se são imprescindíveis a perícia
atuarial e a substituição da perita contábil, com fundamento nos arts. 465 e 468 I do
CPC; (ii) analisar se há ausência de preclusão sobre a necessidade de perícia
atuarial, à luz do
do CPC; (iii) verificar se o laudo violou os arts. 473, II e
art. 507
III, e 477, § 1o, do CPC por basear-se em cálculos da parte sem apuração técnica
autônoma e se a impugnação ao laudo dispensa a indicação do valor considerado
correto; (iv) saber se é indevida a exigência do
§ 5o, do CPC na
art. 525,
impugnação ao laudo pericial; (v) analisar se incidem multa e honorários do art. 523,
§ 1o, do CPC em obrigação ilíquida e sem pagamento voluntário;
Documento eletrônico VDA55180915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 369c1833-1cc8-4b8e-bffb-9ebfec1f5411

(vi) verificar se o
e §§ da Lei Complementar n.
impõem nota
art. 18
109/2001
técnica atuarial por impacto em reservas e equilíbrio atuarial; (vii) definir se os arts.
5o, a, d e f, 6o, a, d e f, do Decreto-
exigem perícia por atuário com
Lei n. 806/1969
competência privativa; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
necessidade de perícia atuarial, considerando os paradigmas indicados e o Tema n.
955 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 465 e 468, I, do CPC, pois já se deliberou que a
perita avaliaria sua habilitação técnica, apresentou laudo minucioso e utilizou
índices divulgados pela própria devedora, o que afasta o alegado cerceamento.
6. Incide a preclusão do
do CPC sobre a necessidade de perito atuário,
art. 507
por já haver decisão anterior afastando a nomeação de especialista e remetendo a
avaliação à perita oficial.
7. A insurgência contra o laudo pericial demanda reexame de provas,
; ademais, a perita tomou por base o benefício
vedado pela Súmula n. 7 do STJ
homologado e os índices da própria ré, e a devedora não apontou concreta
incorreção.
8. É correta a aplicação do
§ 5o, do CPC: havendo excesso de
art. 525,
execução, deve o devedor indicar o valor que considera correto, sob pena de não
conhecimento da oposição.
9. Mantém-se a multa e os honorários do
§ 1o, do CPC, pois não
art. 523,
houve pagamento voluntário. O depósito por SISBAJUD não afasta as penalidades,
conforme a jurisprudência do STJ.
10. Os arts. 18 e §§ da Lei Complementar n.
e 5o, a, d e f, e 6o, a, d e
109/2001
f, do Decreto-
não foram apreciados pelo Tribunal de origem,
Lei n. 806/1969
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211 do STJ.
11. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12 .
Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do laudo pericial e da aptidão técnica do
perito demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A multa e
os honorários do
§ 1o, do CPC somente são afastados com depósito
art. 523,
voluntário e tempestivo sem condicionantes; depósito por SISBAJUD não os elide.
3. É ônus do devedor, nos termos do
§ 5o, do CPC, indicar o valor que
art. 525,
considera correto ao alegar excesso de execução. 4. Matérias não apreciadas pelo
tribunal de origem atraem os óbices das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211 do STJ.
5. Quando a decisão está alinhada à jurisprudência do STJ, aplica-se ao caso a
Súmula n. 83 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465, 468, I, 473, II e III, 477, § 1o,
507, 523, § 1o, e 525, § 5o; Lei Complementar n.
e §§;
109/2001, art. 18
Decreto-
arts. 5o, a, d e f, e 6o, a, d e f.
Lei n. 806/1969,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211;
Documento eletrônico VDA55180915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 369c1833-1cc8-4b8e-bffb-9ebfec1f5411

STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ; AgInt no
relatora
AREsp n. 2.146.637/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ; AgInt no
14/11/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.378.392/PR,
STJ; AgInt no
relator Ministro João Otávio de
17/4/2023;
REsp n. 2.072.420/MT,
Noronha, Quarta Turma, julgado em

4/11/2024. (
relator
AREsp n. 2.410.855/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
destaquei)
24/11/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS N. 7 DO STJ, 283 E 284 DO STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NA
LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO.
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial pode ser impugnada por
agravo (art. 1.042 do CPC), que dele se deve conhecer quando interposto
tempestivamente, com preparo e impugnação específica dos fundamentos.
2. A ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados
pela parte não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem expõe fundamentos suficientes e coerentes para a conclusão adotada, nos
termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
3. Não se pode conhecer da alegação de nulidade da perícia quando não
formulado pedido formal de esclarecimentos, incidindo a Súmula n. 283 do STF;
ademais, a revisão da metodologia utilizada e das conclusões do laudo demanda
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A fixação de honorários advocatícios em incidente de liquidação de
sentença é admissível quando constatada litigiosidade excessiva, consoante
interpretação sistemática do CPC e da jurisprudência consolidada desta Corte.
5. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os
julgados confrontados, com exposição das circunstâncias fáticas e jurídicas que
evidenciem a divergência de interpretação sobre o mesmo dispositivo legal (art.
1.029, § 1o, do CPC, e
do RISTJ). A ausência desses requisitos configura
art. 255
deficiência formal que inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se, por
analogia, a Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.106.234/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei)
29/9/2025,
2/10/2025,
IV - Litigância de má-fé
Documento eletrônico VDA55180915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 369c1833-1cc8-4b8e-bffb-9ebfec1f5411

Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contraminuta ao
agravo em recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55180915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 369c1833-1cc8-4b8e-bffb-9ebfec1f5411

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.711 / RJ
Número Registro: 2025/0435077-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158878620148190209
00318690520258190000
158878620148190209
202524513789
318690520258190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A P DE S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: M F A
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO GEVAERD - RJ048663
RAFAELLA GENTIL GEVAERD - RJ178775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:46
Código de Controle do Documento: 2aeed103-cc9a-4969-8f0f-4b52b1c2e8d3

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:46
Código de Controle do Documento: 2aeed103-cc9a-4969-8f0f-4b52b1c2e8d3